Tribunal: TJMT
Processo: 1054079-23.2023.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054079-23.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSELI FRANCA OLIVEIRA - CPF: 813.982.981-15 (RECORRENTE), MANOEL COSTA PARRIAO - CPF: 537.427.021-49 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – FORNECIMENTO DE ÁGUA – FATURAS ACIMA DA MÉDIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – CONSUMO FATURADO MUITO ACIMA DA MÉDIA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O CONSUMO EXCESSIVO – NECESSIDADE DE REFATURAMENTO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A recorrente logrou êxito em, comprovar o
aumento
repentino e
excessivo
no
consumo

de água, sem qualquer razão aparente.
Desta feita, a fatura discutida deverá ser revisada e refaturada pela recorrida com base na média de consumo dos últimos 12 (doze) ciclos anteriores.

2. A não identificação de lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos da autora que supere os contratempos normais do cotidiano afasta o direito à indenização por dano moral.

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Roseli Franca Oliveira

em face da sentença, pela qual foram julgados
improcedentes os pedidos da petição inicial
e
procedente o pedido contraposto
para reconhecer a legalidade da fatura indicada na inicial e condenar a reclamante ao pagamento da fatura no valor
de R$ 304,52 (trezentos e quatro reais e cinquenta e dois centavos)
, com vencimento em 28/09/2023.

A Recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados
procedentes os pedidos iniciais
, para suspender a fatura discutida
e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024